Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por V. J. P. S. de. A., menor impúbere representado por sua genitora P. S. do N., em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Severino do Ramo Jorvino –, (i) determinara que emende a petição inicial para que a angularidade ativa da ação seja integrada pelo espólio, devidamente representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório da herança; (ii) determinara que a Sra. Glória Gomes Pereira seja inserida na composição passiva da ação; (iii) indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara objetivando que fosse determinada a suspensão do processo administrativo aviado pelo agravado junto à Terracap para a regularização do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara Gemetres 03, Conj. B, Lote 28, SHVP, Vicente Pires, Brasília/DF; e, outrossim, (iv) intimara o espólio para recolher as custas iniciais ou comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento dessa verba. Segundo o provimento guerreado, o espólio é a parte dotada de legitimidade para figurar nas ações em que se discute contrato celebrado pelo extinto. Pontuara o julgado, outrossim, que, a Sra. Glória Gomes Pereira deve ser integrada à relação processual, pois, além da nuança de que fora formulado pedido almejando a declaração da nulidade do negócio jurídico firmado entre o agravado e ela, caso seja acolhido essa postulação, terá ela seus direitos atingidos pela sentença. Alfim, registrara o provimento guerreado que os elementos materiais coligidos aos autos seriam insuficientes para se aferir com certeza os termos do negócio jurídico celebrado entre o falecido genitor do agravante e o agravado, tampouco o alegado inadimplemento, afigurando-se necessária a instauração do contraditório, oportunizando-se ao agravado apresentar sua versão dos fatos. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara. Alfim, postulara a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, afastando-se a determinação de emenda da inicial para que o espólio figure na angularidade ativa da ação, reconhecendo-se, por conseguinte, sua legitimidade ativa ad causam, o reconhecimento da desnecessidade de inclusão da terceira nomeada - Glória Gomes Pereira - na angularidade passiva da ação, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita que postulara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação de conhecimento almejando a declaração da invalidade ou inexistência do contrato de promessa de compra e venda da área de 498 m (quatrocentos e noventa e oito metros quadrados) do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara, Gemetres 03, Conj. B, Lote 28, SHVP, Vicente Pires, Brasília/DF, celebrado entre o agravado e seu falecido genitor, Sr. Anibal Petrola de Araújo Veras, assegurando-lhe o direito de ser reintegrado na posse do imóvel individualizado e condenando-se o réu a pagar aluguéis pelo uso do bem. Informara que, em sede de tutela provisória de urgência, postulara a suspensão do processo administrativo aviado pelo agravado junto à Terracap visando a regularização do imóvel individualizado. Acrescera que, diante da irregularidade no pagamento do preço acertado, mesmo após ter sido celebrada novação, à vista da resolução do negócio, o agravado cedera à Sra. Glória Gomes Pereira parte do imóvel (200 m - duzentos metros quadrados) e iniciara procedimento administrativo junto à Terracap para obter, por vias transversas, a propriedade do imóvel. Esclarecera que o Juízo, analisando a petição inicial, determinara sua emenda para que a angularidade ativa da ação seja integrada pelo espólio e para que a Sra. Glória Gomes Pereira seja inserida na composição passiva da ação, e, demais disso, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara, objetivando que fosse determinada a suspensão do processo administrativo em curso perante a Terracap. Defendera, nesse sentido, que ostenta legitimidade para ajuizar a ação subjacente por ser filho do falecido que firmara o contrato individualizado, tratando a hipótese de defesa, pelo sucessor, de sua titularidade decorrente da abertura da sucessão. Destacara que a declaração da nulidade do negócio jurídico concertado pelo extinto beneficiará o próprio espólio, ficando patente sua legitimidade ativa ad causam. Acentuara que defende direito próprio e não há obrigação solidária a exigir a formação de litisconsórcio ativo necessário, ostentando legitimidade para figurar na angularidade ativa da ação. Assinalara, lado outro, que a terceira nomeada - Glória Gomes Pereira - não deve ser integrada à composição passiva da ação, tendo em vista que o pedido é a desconstituição do contrato firmado entre o extinto e o agravado. Asseverara que a terceira supostamente interessada não concertara qualquer ajuste com o extinto, não possuindo interesse jurídico na resolução da ação. Acrescera que, caso seja desconstituída a avença firmada entre o falecido e o agravado, sobejará à Sra. Glória Gomes Pereira a garantia pela evicção, de modo que seus direitos estarão protegidos independentemente de sua participação na ação subjacente, donde a ampliação na angularidade passiva da ação ensejará apenas confusão processual. Consignara, demais disso, que deve ser imediatamente suspenso o processo administrativo aviado pelo agravado junto à Terracap para a regularização do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara Gemetres 03, Conj. B, Lote 28, SHVP, Vicente Pires, Brasília/DF. Ressaltara que é incontroverso o inadimplemento do agravado e, mesmo assim, almeja regularizar a posse que exerce sobre o imóvel perante o órgão público. Realçara afigurar-se possível a regularização do imóvel em favor do agravado, que, de forma ilícita e por vias transversas, objetiva adquirir a propriedade do bem em manifesto prejuízo aos direitos hereditários do agravante. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Pontificara que é menor impúbere e não possui alguma fonte de renda, devendo ser assegurado em seu favor os benefícios da justiça gratuita. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por V. J. P. S. de. A., menor impúbere representado por sua genitora P. S. do N., em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Severino do Ramo Jorvino –, (i) determinara que emende a petição inicial para que a angularidade ativa da ação seja integrada pelo espólio, devidamente representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório da herança; (ii) determinara que a Sra. Glória Gomes Pereira seja inserida na composição passiva da ação; (iii) indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara objetivando que fosse determinada a suspensão do processo administrativo aviado pelo agravado junto à Terracap para a regularização do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara Gemetres 03, Conj. B, Lote 28, SHVP, Vicente Pires, Brasília/DF; e, outrossim, (iv) intimara o espólio para recolher as custas iniciais ou comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento dessa verba. Segundo o provimento guerreado, o espólio é a parte dotada de legitimidade para figurar nas ações em que se discute contrato celebrado pelo extinto. Pontuara o julgado, outrossim, que, a Sra. Glória Gomes Pereira deve ser integrada à relação processual, pois, além da nuança de que fora formulado pedido almejando a declaração da nulidade do negócio jurídico firmado entre o agravado e ela, caso seja acolhido essa postulação, terá ela seus direitos atingidos pela sentença. Alfim, registrara o provimento guerreado que os elementos materiais coligidos aos autos seriam insuficientes para se aferir com certeza os termos do negócio jurídico celebrado entre o falecido genitor do agravante e o agravado, tampouco o alegado inadimplemento, afigurando-se necessária a instauração do contraditório, oportunizando-se ao agravado apresentar sua versão dos fatos. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara. Alfim, postulara a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, afastando-se a determinação de emenda da inicial para que o espólio figure na angularidade ativa da ação, reconhecendo-se, por conseguinte, sua legitimidade ativa ad causam, o reconhecimento da desnecessidade de inclusão da terceira nomeada - Glória Gomes Pereira - na angularidade passiva da ação, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo o reportado, o objeto do agravo cinge-se à aferição da correção da decisão submetida a reexame, que, em juízo preliminar de admissibilidade, indeferindo a tutela provisória de urgência postulada, determinara que o agravante saneie a inicial, notadamente no tocante à composição dos vértices processuais da ação que promove. Ressalvo que, de forma a ser assegurada a higidez do trânsito processual, defiro ao agravante, somente para fins de conhecimento desse agravo, gratuidade de justiça, resguardando ao juiz da causa o exame da questão após atendimento das medidas que determinara precedentemente. Consignada aludida ressalva e pontuado o objeto do agravo, deve ser registrado, inicialmente, que a ação de conhecimento subjacente - processo n° 0745997-24.2022.8.07.0001 - fora ajuizada pelo agravante em litisconsórcio com João Gabriel Novais de Araújo Petrola, Lucas Henrique Novais de Araújo Petrola e Poliana Santana do Nascimento, todos herdeiros do falecido Anibal Petrola de Araújo Veras, em desfavor do agravado. Segundo o pedido deduzido, visam os autores a declaração de nulidade do contrato de promessa de compra e venda dos direitos possessórios relativos ao imóvel com área de 498 m, localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara Gemetres 03, Conj. B, Lote 28, SHVP, Vicente Pires, Brasília/DF, ou a resolução da avença, pelo inadimplemento em que incidira o cessionário. Como lastro dessa pretensão argumentaram os autores, em suma, que o de cujos era o legítimo possuidor duma área de 2.843 m (dois mil oitocentos e quarenta e três metros quadrados), situada na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara Gemetres 03, Conj. B, Lote 28, SHVP, Vicente Pires, Brasília/DF, e, no ano de 2014, cedera ao agravado a posse da área de 498 m (quatrocentos e noventa e oito metros quadrados), destacada do imóvel individualizado, mediante pagamento da quantia que ajustaram. Sustentaram que o agravado não adimplira com o pagamento do preço ajustado, de modo que firmara com o falecido novo ajuste – termo de confissão e novação de dívida -, mediante o qual o cessionário se comprometera a devolver ao cedente uma área de 298 m (duzentos e noventa e oito metros quadrados), ficando com a posse da área de 200 m (metros quadrados), devendo efetivamente promover o pagamento do valor que ajustaram. Informaram que o agravado novamente incorrera em inadimplência, e, demais disso, no ano de 2020, transferira a área individualizada à Sra. Glória Gomes Pereira. Noticiaram que o agravado iniciara, ainda, processo administrativo perante a Terracap com a finalidade de regularizar a posse sobre a área de 498 m (quatrocentos e noventa e oito metros quadrados) do imóvel. Pontuaram os autores, assim, a ilegalidade dos atos praticados pelo agravado, pois pretende se apropriar indevidamente da área originalmente adquirida sem que, no entanto, tenha cumprido com as obrigações ajustadas nos contratos que concertara com o extinto, legítimo possuidor do imóvel individualizado. Defenderam, ainda, a nulidade do ajuste firmado pelo agravado com a Sra. Glória Gomes Pereira. Considerando que os autores que originalmente integravam a angularidade ativa processual postularam os benefícios da justiça gratuita, determinara o Juízo que comprovassem sua condição de hipossuficientes[1]. Diante dessa resolução, o agravante apresentara emenda à petição inicial informando que, na qualidade de herdeiro menor do extinto, passaria a figurar no pólo ativo processual com exclusividade, devendo ser-lhe assegurada a gratuidade judiciária, pois, cuidando-se de menor impúbere, não exerce atividade laboral, não possuindo qualquer fonte de subsistência[2]. O Ministério Público formulara manifestação oficiando pelo indeferimento da alteração da angularidade passiva, defendendo a manutenção de todos os herdeiros do extinto na composição ativa, pela inclusão na composição passiva da Sra. Glória Gomes Pereira e pelo indeferimento da medida de urgência[3]. Adviera, então, o provimento guerreado nos seguintes termos[4]: “1) Legitimidade ativa Antes da partilha, o espólio é parte legitima para figurar no processo em que se discute contrato celebrado pelo de cujus. Sendo assim, a parte autora deverá emendar a inicial, para fazer constar no polo ativo do processo, devidamente representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório da herança. 2) Integração da sra. Glória Gomes Pereira ao processo Não obstante a manifestação da parte autora, é clara a necessidade de integração da sra. Glória Gomes Pereira ao processo, considerando que, em caso de procedência do pedido inicial, ela poderá ter sua esfera de direitos atingida pela decisão judicial. Neste ponto, destaco que parte autora, de forma expressa, postula que seja declarado nulo o ato realizado em o réu e sra. Glória Gomes Pereira. 3) Tutela de urgência Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não é possível constatar de plano os termos do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o alegado inadimplemento do réu, razão pela qual necessária a angularização da relação jurídica processual e, eventualmente, a realização de instrução probatória, para que sejam demonstrados os fatos alegados na inicial. Ante a inexistência de probabilidade do direito do autor, indefiro a tutela de urgência postulada na inicial. 4) Intime-se a parte autora para emendar a inicial nos termos estabelecidos nos itens 1 e 2 da presente decisão, bem como para recolher custas processuais iniciais, ou comprovar a impossibilidade de o espólio arcar com o pagamento das custas. Prazo: 15 dias. Intime-se o Ministério Público.” No tocante à composição ativa da ação subjacente, deve ser registrado que a pretensão principal formulada tem por objeto a declaração da nulidade do contrato firmado entre o genitor do agravante - Aníbal Petrola de Araújo Veras - e o agravado, ou, em caráter alternativo, a resolução da avença por inadimplemento do cessionário. Ocorre que Aníbal Petrola de Araújo Veras falecera em 02/11/2022, logo, em momento anterior à propositura da ação principal, circunstância que afasta a aplicação da regra albergada no artigo 110 do estatuto processual. Com efeito, aludido preceito legal trata da sucessão processual quando ocorre o falecimento de uma das partes no curso procedimental, hipótese em que haverá a substituição do extinto pelo seu espólio (antes da partilha) ou pelos seus sucessores (depois da partilha), não mais figurando na lide, por óbvio, o de cujus. É o que se infere do abaixo preconizado: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” No caso, conforme pontuado, a situação é diversa, porquanto a morte antecedera o próprio ajuizamento da ação, de modo que deve ser aferida quem, de fato, ostenta legitimidade para integrar a angularidade ativa da ação. Na hipótese, considerando que o contrato que se almeja anular fora concertado pelo extinto, a toda evidência, o espólio do falecido deve figurar na composição ativa da ação, pois universalidade que detém legitimidade para defender os interesses do espólio, por extensão, dos herdeiros, enquanto não ultimada a sucessão. Deve ser registrado que não há informação acerca da abertura de ação de inventário e, caso de fato não tenha sido inaugurado procedimento sucessório formal, sobeja aferir quem deve representar processualmente o espólio do falecido. Como cediço, o espólio é ente desprovido de personalidade jurídica constituído pelos bens que compõem o acervo hereditário legado pelo falecido, subsistindo desde a abertura da sucessão e até o encerramento do processo sucessório. Na condição de criação jurídica, destina-se o espólio a personificar a universalidade dos bens legados pelo extinto até que seja ultimada a partilha e transmissão do patrimônio comum aos sucessores. Destarte, ainda que entidade própria e transitória, em essência nada mais é do que a representação indireta dos interesses dos sucessores do extinto. Sob essa realidade, a participação do ente como parte ou interessado em processos judiciais somente se legitima enquanto incorporar os interesses dos sucessores, ou seja, enquanto não concluído o processo sucessório. Com efeito, ocorrido o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros – droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da figura do espólio e, por extensão, do inventariante (CC, arts. 1.784 e 2.013; CPC, art. 618). Ou seja, o espólio, frise-se, é entidade de caráter transitório, subsistindo tão somente quando legados bens partilháveis pelo extinto e até a ultimação da partilha, conforme se afere do disposto no artigo 1.991 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.” Discorrendo sobre a representação do espólio, Ricardo Fiúza[5] pontua que “[com] a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros (art. 1.784), sendo deferida como um todo unitário.... Esse condomínio 'a causa morte' só se extingue com a partilha (art. 2013 e s.), com a divisão dos bens e concretização ou materialização da quota de cada herdeiro, ficando cada um deles com a propriedade e posse exclusivas do que lhe coube.... Inventariante é a pessoa que representa o espólio ativa e passivamente, em juízo e fora dele, administrando a herança (CPC, art. 991, I e II). O inventariante é nomeado pelo juiz, observada a ordem de preferência do art. 990 do CPC. Intimado da nomeação, o inventariante, dentro de cinco dias, prestará compromisso... O cargo e as funções de inventariante serão exercidos até a homologação da partilha”. Destarte, deflagrado o processo sucessório, individualizada e destinada a quota cabível a cada herdeiro, restando concretizado mediante a consecução da partilha, o espólio se dissolve, passando cada herdeiro a ter titularidade, de acordo com a quota parte, sobre os bens que compunham o acervo patrimonial do falecido. Consumada a partilha, o espólio, por não mais possuir existência jurídica, não ostenta, pois, capacidade processual, tornando inviável que resida em juízo, tanto na polaridade ativa quanto passiva de quaisquer ações judiciais. Ora, encerrado o inventário e efetuada a partilha, desaparece o espólio como universalidade de bens, perdendo por isso a capacidade de ser parte, resultando que as ações que versem sobre algum bem do extinto deverão ser formuladas, conjuntamente, por todos os herdeiros e sucessores do de cujus. Há que se destacar, outrossim, que idêntico raciocínio se aplica quando o falecido não deixar bens a inventariar. Nessa hipótese, inexistentes bens partilháveis, sequer surge a figura do espólio, que, consoante pontuado, é formado exclusivamente pelo patrimônio do de cujus. Assim, na inexistência de bens, não ressoa possível o surgimento do espólio para fins processuais, determinando que, almejando os herdeiros ou sucessores do extinto aviar ação que envolva algum direito de titularidade originária do falecido, devem integrar a composição ativa da lide nessa condição. Sob essa realidade, ainda não ultimada a sucessão, com a partilha dos bens legados, nenhum dos herdeiros do falecido ostenta legitimação para, em nome próprio, defender os bens integrantes da universalidade. Por outro lado, em compasso com os artigos 613 e 614 do estatuto processual, enquanto não for nomeado inventariante e prestado o compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá à figura do administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente (supérstite) ou aquele que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários[6]. É o que se infere dos preceitos legais abaixo reproduzidos: “Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.” Destarte, apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine - droit de saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária ficará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio[7]. Na mesma direção é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos os seguintes arestos destacados: “COBRANÇA. DEVEDOR. ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO INEXISTENTE. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONTITUIDADE DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Aberta a sucessão e inexistindo nomeação e compromisso de inventariante, deve o espólio ser representado, ativa e passivamente, por administrador provisório, nos termos dos artigos 985 e 986 do Código de Processo Civil. 2. Estabelece o artigo 1.797 do Código Civil recair a administração provisória da herança primeira e preferencialmente sobre o cônjuge convivente. 3. Inexiste óbice à substituição processual postulada, mediante representação em um primeiro momento pela cônjuge sobrevivente na condição de administradora provisória da herança, eis que referida representação poderá ser ratificada ou alterada quando da efetiva e oportuna nomeação de inventariante no feito pertinente, inexistindo qualquer prejuízo às partes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 840758, 20130710268846APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 21/01/2015. Pág.: 465). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RÉ FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. 1. Enquanto não for realizada a partilha dos bens deixados pela parte falecida, o seu espólio terá legitimidade para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria, se vivo fosse. 2. A representação do espólio caberá ao administrador provisório enquanto não for nomeado inventariante e este não prestar compromisso, a qual compete ao cônjuge supérstite, se este ainda convivia com a parte falecida à época da abertura da sucessão. 3. Recurso provido. (Acórdão no 788118, 20130020229305AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 19/05/2014. Pág.: 228) Não é outro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, em razão de não ter ocorrido a estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC. 2. O Tribunal de origem, embora fundado em premissa equivocada, manifestou-se expressamente quanto à questão suscitada pelo recorrente, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a morte do de cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. 4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC). 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO FORMULADO CONTRA OS HERDEIROS DO SÓCIO-GERENTE. 1. Conforme orientação desta Corte, é viável o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade, pois tal circunstância acarreta, em tese, a responsabilidade subsidiária dos sócios, que poderá eventualmente ser afastada em sede de embargos à execução. 2. Contudo, no caso dos autos, a Fazenda Nacional requer o redirecionamento do processo executivo fiscal para os herdeiros do representante legal da empresa executada. 3. Nos termos do art. 4o, III, da Lei 6.830/80, ‘a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio’. ‘O termo espólio pode ser usado como sinônimo de herança. Na prática, porém, utiliza-se no sentido de herança inventariada, ou seja, herança em processo de inventário’ (FIUZA, Cesar. "Direito civil: curso completo", 10a ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pág. 1.003). Na hipótese, a própria recorrente admite que inexiste inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 985 do CPC, ‘até que o inventariante preste o compromisso (art. 990, parágrafo único), continuará o espólio na posse do administrador provisório’, de modo que este "representa ativa e passivamente o espólio" (art. 986). 4. Por tais razões, é imperioso concluir que: 1) antes de se efetuar a partilha, é viável o pedido de redirecionamento do processo executivo fiscal para o espólio, que será representado pelo administrador provisório, caso não iniciado o inventário, ou pelo inventariante, caso contrário; 2) efetuada a partilha, por força do disposto no art. 4o, VI, da Lei 6.830/80 ("a execução fiscal poderá ser promovida contra sucessores a qualquer título"), é possível redirecionar a execução para o herdeiro, que responde nos limites da herança (art. 1.792 do CC/2002), "cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube" (art. 1.997 do CC/2002). 5. Assim, como bem ressaltou o Tribunal a quo, inexistindo inventário, mostra-se inviável, desde logo, incluir os herdeiros no pólo passivo do processo executivo fiscal. Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de novo pedido de redirecionamento, dentro das circunstâncias supramencionadas. 6. Recurso especial desprovido.” (REsp 877.359/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 12/05/2008). Do aduzido e dos marcos legais invocados apreende-se que o espólio é o legitimado para representar em Juízo os direitos do de cujus, seja por representação do inventariante, dos herdeiros ou dos administradores provisórios, cada qual com a chancela do que legalmente estabelece a legislação a seu tempo e modo, como alhures substanciado. Inviável, pois, que o agravante, como herdeiro, resida em juízo em nome próprio visando defender interesse ou bem integrante do monte partilhável, anteriormente titularizado pelo falecido. Consoante pontuado, o efetivo titular do direito controverso falecera antes do aviamento da ação, devendo figurar na angularidade ativa dação seu espólio. Caso não tenha sido aberta a inventariança, deve a universalidade ser representada pelo administrador provisório dos bens legados pelo extinto, conforme estabelece o art. 1.797 do Código Civil. Sob essa realidade, a decisão sob reexame, quanto ao tópico, afigura-se correta, porquanto determinara a emenda da petição inicial para que a angularidade ativa da ação seja integrada pelo espólio devidamente representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório da herança, não merecendo reparos. Assinala-se ainda que, aferida a legitimidade do espólio para figurar na angularidade ativa da ação, deve ser preservada incólume a determinação exarada pelo Juízo singular para que sejam recolhidas as custas iniciais ou comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento dessa verba. Deve ser registrado que, quanto ao tópico, não há qualquer conteúdo decisório acerca da concessão ou da denegação do benefício, devendo o espólio evidenciar sua condição financeira. Outrossim, ressoa escorreito o provimento arrostado, no tocante à emenda da petição inicial para que a terceira nomeada - Glória Gomes Pereira - seja inserida na composição passiva da ação. Consoante pontuado, fora postulada a declaração de nulidade do contrato firmado pelo extinto com o agravado e, em caráter cumulativo, a do negócio jurídico de transmissão de direitos aquisitivos pactuado entre o agravado e a Sra. Glória Gomes Pereira, como se infere do abaixo reproduzido: “(...) 4) no mérito, que seja julgada procedente a presente demanda para declarar a invalidade ou inexistência do contrato de promessa de compra e venda de 498 m2 do bem localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara, Gemetres 03, Conj. B, Lote 28, SHVP, Vicente Pires, Brasília/DF, celebrado entre o REQUERIDO e o Sr. Anibal, condenando o REQUERIDO a reintegrar os REQUERENTES na posse do imóve bem como ao pagamento de alugueis; 5) alternativamente, no mérito, que seja julgada procedente a presente demanda para declarar a rescisão contratual do referido contrato de promessa de compra e venda de 498 m2 do bem localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara, Gemetres 03, Conj. B, Lote 28, SHVP, Vicente Pires, Brasília/DF, celebrado entre o REQUERIDO e o Sr. Anibal, com o retorno das partes ao status a quo ante,condenando o REQUERIDO a reintegrar os REQUERENTES na posse do imóvel bem como ao pagamento de alugueis; 6) ainda no mérito, que seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade do termo de entrega de parte do imóvel sito à Colônia Agrícola Samambaia, Chácara, Gemetres 03, Conj. B, Lote 28, SHVP, Vicente Pires, Brasília/DF, celebrado pelo REQUERIDO em favor da Sra. Gloria Gomes Pereira; 7) ainda no mérito, alternativamente, que seja julgada procedente a presente demanda para declarar anulado o ‘termo de entrega de parte do imóvel’ celebrado pelo REQUERIDO em favor de terceiro, qual seja, a Sra. Gloria Gomes Pereira; (...)” – grifos nossos[8]. Com efeito, havendo sido formulado pedido em desfavor da Sra. Glória Gomes Pereira, sobeja inexorável que deve ser inserida na angularidade passiva da ação, pois ostenta legitimidade para figurar nessa posição, porquanto não pode ser alcançada por deliberação que afete seus interesses e direitos sem que companha a ação. Ora, tendo havido a cumulação objetiva de pedidos, direcionada a relações jurídicas diversas – no plano material –, a angularidade ativa deve ser composta por todos os integrantes das relações substanciais amalgamadas no pedido e na causa de pedir, ainda que a aferição dessa pertinência subjetiva acionária deva ser examinada à luz da concepção abstrata do direito de ação. Ou seja, ao formular seus pedidos, se a parte autora direcionara sua pretensão em face de relações jurídicas diversas, e, assim, os componentes dos negócios cuja desconstituição é demandada, como comezinho, deve integrar a relação processual, máxime se os efeitos jurídicos do provimento vindicado possam atingir-lhes sua esfera jurídica. O que sobrepuja, ademais, é a pertinência subjetiva da Sra. Glória Gomes Pereira quanto aos fundamentos e fatos alinhados como causa de pedir, implicando que a aferição da subsistência ou não do direito invocado é matéria reservada exclusivamente ao mérito, sendo impassível de ser resolvida sob o prisma das condições da ação. Ora a legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a Juízo. Por sua vez, a legitimidade passiva ad causam é atribuída àquele a quem se dirige a pretensão e que a ela resiste. De acordo com a lição do professor Humberto Theodoro Júnior[9], “legitimados no processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão”. No caso, ressoa evidente o vínculo contratual entre as partes e a situação jurídica controvertida. O que sobeja é que o agravante insurge-se também contra o negócio jurídico entabulado entre o agravado e a Sra. Glória Gomes Pereira, devendo esta última, de fato, ser inserida na angularidade passiva da ação, como imperativo de legitimidade e eficácia da prestação almejada. Alfim, não saneada a inicial, afigura-se, nesse instante, inviável se reexaminar o postulado pelo agravante em ambiente de tutela provisória. Com efeito, o exame da prestação demanda a apreensão de que a inicial está devidamente aparelhada, viabilizando a deflagração da relação processual. Se a inicial demanda saneamento, conforme pontuado, inviável que, antes de ser saneada e conferida viabilidade ao processamento da ação, a postulação seja ao menos examinada, de molde a ser preservada a ordem processual e preservada sua efetividade. Ora, não saneada a inicial, o caminho procedimental será seu indeferimento, afigurando-se desconforme com a ritualística ortodoxa inerente ao devido processo legal que a tutela provisória seja, então, examinada ou reexaminada nesse momento. Ressalvo que, eventualmente saneada a inicial, a questão poderá, então, ser reprisada, ficando obstado o aperfeiçoamento da preclusão. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 144720726 - Pág. 2 (fl. 35) - ação principal. [2] - ID Num. 146555487 - Pág. 1/8 (fls. 38/45) – ação principal. [3] - ID Num. 147111930 - Pág. 1/3 (fls. 63/64) – ação principal. [4] - ID Num. 149116494 - Pág. 1/2 (fls. 70/71) – ação principal. [5] - FIUZA. Ricardo. Novo Código Civil Comentado, 3a edição – 2004, pág. 1848, 3a edição – 2004. [6] - Art. 617, I a VII, do NCPC e art. 1.797 do CCB. [7] - Art. 75, VII, do NCPC. “Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante;” [8] - Emenda à inicial – ID 146555487 (páginas 44/45 – folhas 7/8) – ação principal. [9] - Curso de Direito Processual Civil; 56a Ed. Editora Forense; Rio de Janeiro, 2015, págs. 162/163.